Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0727215-69.2022.8.07.0000 Agravante(s) Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. Agravado(s) Ezequias Henrique Vilarindo Alencar Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. contra decisão unipessoal que proferiu esta relatoria no agravo de instrumento em epígrafe (Id 38766297). A decisão embargada não conheceu do agravo porque incabível a interposição de duplo recurso para atacar capítulo da sentença em que arbitrada multa diária por descumprimento de obrigação de fazer a que foi compelida a embargante por força de provimento judicial. Argumenta a embargante (Id 39179276), em síntese, não pretender afastar a multa diária fixada na sentença, mas declarar a inexigibilidade do cumprimento provisório de sentença. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão acima delineada para reconhecer que intuito do AGI é acerca da inexigibilidade do cumprimento provisório de sentença. Despacho desta relatoria catalogado no Id 39756127, concedeu à parte embargada, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunidade para se manifestar. Contrarrazões ao Id 39931072, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Pois bem, ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que o recurso não deve ser conhecido, o que, nos termos da legislação processual civil, conforme indicado no comando normativo acima citado, admite resolução por provimento monocrático. Explico. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Não são os Aclaratórios, portanto, meio adequado a atacar decisão judicial pelo só fato de contrariar o interesse da parte que, recorrendo, visa a alcançar melhor posição jurídica. A tanto não se prestam os embargos de declaração porque sua específica destinação - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material - o torna recurso de fundamentação vinculada. Ademais, para o caso concreto, identifico outro empecilho intransponível à formação de juízo positivo de admissibilidade para os embargos de declaração opostos. Conforme relatado, diz o embargante, em razões recursais, ter manejado embargos de declaração ao intento de ver declarada a inexigibilidade do cumprimento provisório de sentença. Entretanto, o interesse revelado nos Aclaratórios não veio de modo algum expresso no pedido que formulou em sede de agravo de instrumento, afinal, nem de forma implícita poder-se-á razoavelmente afirmar que dita pretensão está contida no pedido ali deduzido para revogação e redução de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. Transcrevo adiante, para que não restem dúvidas, os pedidos formulados, respectivamente, na petição do agravo de instrumento e nos embargos de declaração interpostos: (...) requer que a multa cominatória arbitrada seja revogada nos termos autorizados do art. 537, § 1o, em seus incisos I e II do Código de Processo Civil CPC, na qual dispõe que esta penalidade sempre poderá ser revista, quando demonstrado que a mesma é elevada e/ou justa causa para o descumprimento da obrigação e, nos termos e § 1o do art. 19 do Marco Civil da Internet devendo a ordem judicial ser clara e específica quanto conteúdo apontado como infringente, reconhecendo que a agravante em momento algum se opôs ao cumprimento das determinações judiciais. Subsidiariamente, pede a redução da multa diária imposta, até o teto máximo de R$1.000,00 (mil reais). (Id 38332485, p. 27) (...) requer seja sanada a omissão acima delineada para reconhecer que intuito do AGI é acerca da inexigibilidade do cumprimento provisório de sentença. (Id 39179276, p. 5) Ora, é manifesto que os embargantes alteraram substancialmente o pedido em sede embargos de declaração. A inequívoca inovação leva à inarredável conclusão de que inexistem os vícios por omissão/contradição/obscuridade ou erro material apontados em razões recursais. Não há, de fato, quaisquer das máculas viabilizadoras do cabimento dos Aclaratórios manejados por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. - EPP. Lembro que incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do embargante. Como as razões recursais não apontam efetiva existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022, I a III, do CPC, mas supreendentemente inova ao deduzir pretensão antes não apresentada a consideração deste Colegiado em agravo de instrumento, inevitável firmar juízo negativo de admissibilidade para os embargos de declaração, que, por manifestamente inadmissíveis, não podem ser conhecidos. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, na argumentação delineada pelo embargante constato, ainda, grave ofensa à dialeticidade. Há irregularidade formal porquanto os fundamentos apresentados pela embargante para o recurso de fundamentação vinculada desatendem à regra segundo a qual devem as razões aduzidas contra a decisão embargada necessariamente atacar as razões de decidir do provimento judicial com que não se conforma a parte. Para os Aclaratórios é processualmente admissível que a parte atue para provocar a correção de erro material ou o saneamento de omissão, de obscuridade ou de contradição. Entretanto, assim não se conduziu a embargante que, ao deduzir pretensão diversa da que deduzira em agravo de instrumento, certamente não visa a alcançar provimento com finalidade integrativo-retificadora que distingue os embargos de declaração. Posto isso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora